Tribunal: STF
Processo: HC 190074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 604.476/GO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 19/12/1983) foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Conforme relatado (Doc. 6, fls. 2-3):
    No decorrer dos meses de agosto de 2017 a abril de 2018, nesta capital, os denunciados acima identificados associaram-se para o fim de praticar tráfico ilícito de drogas, conforme abaixo narrado, de maneira coordenada e mediante prévio conluio; 
    No curso das investigações encetadas pela Polícia Civil para desvendar o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, houve a quebra de sigilo telefônico e a expedição de mandados de busca e apreensão, judicialmente autorizados (autos n° 201702069804, 201800281760 e 201800436038);
    Nos diálogos interceptados, os agentes de polícia descobriram que, para alcançarem tal desiderato, os denunciados KLEBER e JEYCIELY atuavam como gerentes, adquiriam os insumos, os equipamentos e demais utensílios para a preparação da droga (refino de cocaína) e também providenciaram uma casa para o depósito dos entorpecentes (ecstasy, cocaína e maconha) e ofereciam, forneciam e vendiam tais drogas para os denunciados THIAGO, RALFFE e DIVINO, os quais tinham a incumbência de difundi-las (venda e entrega para consumo) no varejo;
    Nas diligências levadas a efeito, os agentes da DENARC localizaram, no dia 23/04/2018, os denunciados KLEBER e JEYCIELE conduzindo um veículo VW/SAVEIRO, cor prata, placa NFF-4640. Os agentes, após a abordagem, foram até a residência deles para o cumprimento da ordem judicial de busca;
    Assim, no dia 23 de abril de 2018, os policiais descobriram que, numa residência, na Rua Pão de Açúcar, Qd. 34, Lt. 03, Jardim Petrópolis, nesta capital, os denunciados KLEBER e JEYCIELY tinham em depósito e guardavam, para difusão ilícita, 61 (sessenta e um) comprimidos de ECSTASY (que contém a substância Metilenonodioximetanfetamina MDMA capaz de causar dependência), cinco porções de MDMA, 39 porções com massa total de 26,581Kg de cannabis sativa, (planta psicotrópica que contém produto ou substância capaz de causar dependência), sete comprimidos de cocaína, 15 porções de cocaína, substância capaz de causar dependência (massa total de 7,750Kg), conforme termo de apreensão (fls. 51/54) e laudo pericial de constatação prévia (RG nº 13799/2018, fls. 38/50), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
    No interior da casa, os policiais encontraram um GM/CELTA, cor prata, placa OGH-8002 e uma moto HONDA/BIZ, cor branca, placa PAD-9480 (sendo localizadas no interior do carro e debaixo do banco da moto, porções de maconha) e um laboratório improvisado para o refino de cocaína, com diversos equipamentos (vasilhas, utensílios, liquidificador, facas), quatro balanças de precisão, uma balança comercial (com capacidade para mais de 100 Kg), uma prensa hidráulica, cadernos com controle e movimentação financeira. Os veículos VW/SAVEIRO, GM/CELTA e HONDA/BIZ eram usados pelos denunciados KLEBER e JEYCIELY para depositar e transportar as drogas mencionadas, sendo detectadas sujidades dos entorpecentes neles. Neste local também foi apreendida uma motocicleta KAWASAKI Z800, cor branca, placa PAR-1305, adquirida de forma ilícita, por meio de pagamento com arma de fogo e drogas; 
    Na referida moradia também foram localizados e apreendidos pelos policiais uma pistola, marca Glock, calibre .40, e doze munições calibre .40. Os denunciados KLEBER e JEYCIELY possuíam a arma de fogo (pistola de uso restrito) e as munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
    Ao perceber que seria detido, o denunciado KLEBER ofereceu vantagem indevida aos agentes de polícia civil (Urbano, Renato e Paulo César), consistente na entrega de dinheiro (cem mil reais), em troca de sua liberdade, ou seja, para que não efetuassem sua prisão em flagrante, omitindo ato de ofício; 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que concedeu em parte a ordem, tendo em vista a ausência do reexame da prisão antecipada, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da entrada em vigor da Lei Anticrime (Doc. 7), conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REEXAME DO ATO EM 90 (NOVENTA) DIAS. ILEGALIDADE. 
    I - Não apresenta ilegalidade, por ausência de fundamentação, a decisão que preserva a custódia cautelar do paciente, respondendo à ação penal preso, condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados pelos arts. 33, caput, 35, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, da Lei nº 10.823/03, a necessidade de garantir a ordem pública, compatibilizando-a com o art. 312 e o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal. 
    II - Caracteriza a omissão da autoridade coatora, configurando constrangimento ilegal imposto ao paciente, reparável pela ordem mandamental, a ausência do reexame da prisão antecipada, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da entrada em vigor da Lei Anticrime, que trouxe a obrigatoriedade da providência, reclamando a concessão do habeas corpus, para determinar a observância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Extrai-se da sentença (fl. 126): 
    [...] Subsumindo minha conduta aos ditames transcritos do artigo 387 do sistema normativo processual penal com a nova redação outorgada pela Lei Federal nº 12.736/2012, e tendo em vista que subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva dos acusados, uma vez que responderam ao processo, presos, o crime cometido por eles é de natureza grave, razão pela qual ainda presentes os motivos que ensejaram suas prisões preventivas, nos termos do artigo 312, 313, inciso I e 387, todos do Código de Processo Penal [...]. 
    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 42-45): 
    [...] No presente caso restaram preenchidos todos os pressupostos da prisão preventiva. A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram- se demonstrados pelas declarações que formam o auto de em flagrante e pela própria prisão em flagrante. Presentes também os motivos da medida extrema conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de se garantir a ordem pública. Constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva de KLEBER MARTINS DOS SANTOS, JEYCIELY DE SOUSA BARROS DA SILVA e RALFFE AMERICO RIBEIRO é medida que se impõe RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA e INTERROMPER A ATIVIDADE CRIMINOSA, que no presente caso deve visualizada pela gravidade da infração, a repercussão social do delito e, ainda, o risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que os elementos constantes no APF evidenciam que os indiciados praticaram, em conjunto, crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que são gravíssimos, tendo ainda o primeiro praticado os crimes de porte ilegal arma de fogo e munições de uso restrito e corrupção ativa, sendo que numa análise superficial, os elementos até aqui coligidos demonstram GRAVIDADE CONCRETA DO FATOS A ELES ATRIBUÍDOS, sobretudo pela EXPRESSIVA quantidade de drogas - NO CASO OS INDICIADOS KLEBER MARTINS DOS SANTOS e JEYCIELY DE SOUSA BARROS DA SILVA NA POSSE e TER EM DEPOSITO NA RESIDÊNCIA QUE MORAVAM DE MAIS 10 (DEZ QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA, MAIS DE 26,500 Kg (VINTE E SEIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA, 66 (SESSENTA SEIS) COMPRIMIDOS DE ECSTASY, apresentando, portanto, uma diversidade de drogas, bem como foi apreendida na residência deles uma pistola calibre .40, 12 (doze) munições, vários utensílios e apetrechos usados na fabricação e comercialização de drogas (embalar drogas) e uma quantidade razoável de insumos que seria provavelmente destinado AO REFINO e PREPARAÇÃO DA COCAÍNA, configurando um verdadeiro LABORATÓRIO PARA O REFINO E PREPARAÇÃO DAS DROGAS. Quanto ao indiciado RALFFE AMERICO RIBEIRO foi preso na posse de 2 kg (DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA, além de uma balança, dinheiro em espécie e um caderno com anotações, havendo indícios de que os indiciados se encontram associados de forma organizada e estruturada para o comércio ilícito de drogas na capital, sendo que KLEBER MARTINS DOS SANTOS, que seria o proprietário das drogas e quem ocupa o ápice do organograma da rede associativa. As circunstancias apresentadas indicam indícios de que os indiciados se encontram associados de organizada e estruturada para a difusão de entorpecentes na Capital, circunstâncias que demonstram a periculosidade CONCRETA que ele representa sociedade, ainda mais que o consumo, como é cediço, é efetuado em pequenas porções, permitindo que milhares de pessoas utilizassem a substância caso chegasse ao seu destino final, restando a necessidade de se manter a sua constrição processual para garantia da ordem pública, que se encontrada abalada pela prática de crimes tão graves como é o tráfico de entorpecente, que tanto têm trazido desassossego e sofrimento para as pessoas. Além disso, a indiciada JEYCIELY DE SOUSA BARROS DA SILVA é REINCIDENTE, possuindo uma sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas e uma outra em de recurso também por crime de tráfico, inclusive está cumprindo pena, enquanto que indiciado KLEBER MARTINS DOS SANTOS já possui uma sentença penal condenatória por crimes de roubo e corrupção ativa e outro processo em tramitação por crimes de lesão corporal, ameaça e injúria envolvendo violência doméstica, circunstâncias que indicam que os indiciados são indivíduos de alta periculosidade, reiteram na prática de atos ilícitos, e não se intimidam com a aplicação da lei, impondo-se restrição a provisória das suas liberdades, já que se forem colocados em liberdade haverá probabilidade de reiteração criminosa, já que demonstram completo desprezo pelo ordenamento jurídico, restando configurada, assim, a necessidade de se manta as constrições processuais para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    [...] 
    Posto isso, nos termos do art. 310, Inciso II, do Código de Processo Penal, ACATO o parecer ministerial e CONVERTO as prisões em flagrante de KLEBER MARTINS DOS SANTOS, JEYCIELY DE SOUSA BARROS DA SILVA e RALFFE AMERICO RIBEIRO, acima qualificados, EM PRISÕES PREVENTIVAS. 
    Como se vê, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente e demais corréus fazendo alusão à decisão que decretou a custódia cautelar, cuja fundamentação deve ser considerada idônea à negativa de recorrer em liberdade, com esteio na expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 10 kg de cocaína, 26,500 kg de maconha e 66 comprimidos de ecstasy, além da apreensão de pistola calibre .40, 12 (doze) munições, vários utensílios e apetrechos usados na fabricação e comercialização de drogas (embalar drogas) e uma quantidade razoável de insumos que seria provavelmente destinado AO REFINO e PREPARAÇÃO DA COCAÍNA. 
    Ressaltou-se, ainda, que os indiciados se encontram associados de forma organizada e estruturada para o comércio ilícito de drogas na capital, sendo que KLEBER MARTINS DOS SANTOS, que seria o proprietário das drogas e quem ocupa o ápice do organograma da rede associativa. E, por fim, aponta-se também a reiteração delitiva, pois o indiciado KLEBER MARTINS DOS SANTOS já possui uma sentença penal condenatória por crimes de roubo e corrupção ativa e outro processo em tramitação por crimes de lesão corporal, ameaça e injúria envolvendo violência doméstica. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. 
    Este Tribunal tem compreendido também que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Por fim, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais. 
    De igual modo, no tocante ao excesso de prazo para o julgamento da apelação, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) não é razoável o paciente preso preventivamente desde 23/04/2018, isto é, há mais de 2 anos, aguardar o julgamento de apelo criminal interposto de sentença proferida em 19/1/2019, ainda mais que não houve diligências; e (b) a prisão se encontra em caráter ilegal, por não ter renovado nos 90 dias. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente